Tribunal: TJSP
Processo: 2173124-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso retirado da r. decisão que indeferiu a penhora sobre os proventos líquidos recebidos pelo executado, no percentual de 20%. Inconformismo do exequente. Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e demais verbas salariais que pode ser, excepcionalmente, afastada, quando ficar demonstrado que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso retirado da r. decisão que indeferiu a penhora sobre os proventos líquidos recebidos pelo executado, no percentual de 20%. Inconformismo do exequente. Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e demais verbas salariais que pode ser, excepcionalmente, afastada, quando ficar demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. Circunstância do caso concreto. Tentativas de encontrar bens que foram infrutíferas. Executado que trabalha com vínculo empregatício e que permaneceu inerte durante toda a tramitação da execução, não tendo demonstrado que a penhora pleiteada comprometerá sua subsistência e de sua família. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.